Tribunal: TJMT
Processo: 0014281-05.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014281-05.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA MACHADO - CPF: 792.467.701-10 (APELANTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME - CNPJ: 12.599.929/0001-68 (APELADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR LEILÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PROPRIETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta para reaver veículo apreendido e posteriormente alienado em leilão, sem notificação prévia da proprietária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a não oportunização de produção de prova oral essencial para a análise dos fatos, e a legalidade da alienação do veículo sem comprovação da notificação da proprietária.

III. Razões de decidir

3. A apelante pleiteou a produção de prova oral para comprovar suas sucessivas tentativas de reaver o veículo e a inexistência de notificação formal sobre o leilão. O indeferimento dessa prova pelo juízo de origem caracterizou cerceamento de defesa.

4. O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a necessidade de notificação prévia do proprietário antes da alienação do veículo apreendido, o que não restou demonstrado nos autos.

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide, quando há requerimento de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa. 2. A alienação de veículo apreendido sem a comprovação da notificação prévia do proprietário viola o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANA MARIA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0014281-05.2019.8.11.0004 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de BR TRAN SOLUÇÕES EM TRANSITO – ME- julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%
%
sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015. Todavia, considerando que a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Requerente.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que ajuizou a demanda visando à recuperação do veículo GM/CHEVROLET MONTANA CONQUEST, ano/modelo 2007/2008, placa NKA-4719, cor prata, RENAVAM 00946593256, que se encontrava retido no pátio da apelada desde 19/07/2018.

Alega que a contestação apresentada pela parte adversa se limitou a argumentar que a apreensão do bem ocorreu de forma regular e que a liberação somente seria possível mediante o cumprimento das exigências legais.

Defende que parte Apelada,

não demonstrou documentalmente a ocorrência do alegado leilão do automóvel, bem como, que não foi notificado do referido leilão.

Aduz que opôs embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau, os quais foram rejeitados, sem que houvesse a devida correção de omissões e contradições suscitadas.

Preliminarmente, invoca nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas essenciais à demonstração de suas alegações, especialmente a prova oral, com o intuito de demonstrar as sucessivas tentativas de reaver o bem e a irregularidade do suposto leilão.

No mérito, sustenta a ilegalidade da alienação do veículo, argumentando que, à época da apreensão, a única pendência documental era a ausência de transferência de propriedade, circunstância que, por si só, não legitimaria a retenção do bem. Alega que os autos contêm elementos suficientes para comprovar a regularização do veículo antes de sua alienação, destacando o pagamento da vistoria, do licenciamento e do IPVA, além de outros documentos pertinentes.

Afirma que, ao tentar reaver o bem no dia 24/07/2018, compareceu ao pátio munido de auto de liberação assinado por autoridade competente, sendo-lhe posteriormente exigida procuração da apelante, bem como o comprovante de pagamento do licenciamento vencido após a apreensão. No entanto, mesmo com a apresentação da documentação, foi-lhe negada a restituição sob a justificativa de que a retirada só poderia ser realizada pelo antigo proprietário.

Assevera que, em nova tentativa de recuperação do bem, ocorrida em 19/08/2018, foram impostas exigências indevidas para a liberação do automóvel, culminando na sua inclusão em lote de leilão, sem qualquer notificação formal à proprietária.

Aduz que a apelada atraiu para si o ônus de demonstrar a legalidade do leilão, o que não fez, e que a sentença incorreu em contradição ao afirmar inexistirem provas da regularização documental do veículo, quando há nos autos comprovantes de pagamento de tributos e vistoria veicular.

Alega, ainda, que não possui qualquer informação acerca do leilão, da data em que foi realizado ou do valor de arrematação do bem, tendo sido onerada com as dívidas pendentes e com a necessidade de quitar o saldo remanescente do financiamento para evitar restrições em seu nome.

Postula, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao ressarcimento do valor do bem, tomando-se por base o montante estipulado na Tabela Fipe à época da apreensão, acrescido de juros e correção monetária.

Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ANA MARIA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0014281-05.2019.8.11.0004 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – proposta em face de BR TRAN SOLUÇÕES EM TRANSITO – ME - julgou improcedente referida ação, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10%
%
sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015. Todavia, considerando que a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendeu a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Requerente.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante. Argumenta a recorrente que lhe foi cerceado o direito de produção de provas essenciais, em especial a prova oral, apta a demonstrar suas sucessivas tentativas de reaver o bem, bem como a irregularidade do suposto leilão do veículo.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a demandante pleiteou a produção de prova oral, não tendo sido oportunizada tal diligência pelo juízo a quo, que julgou o feito sem a necessária instrução probatória. A despeito de ser possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando as provas já constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia, no caso concreto, a ausência da referida prova compromete a ampla defesa da parte autora.

No caso em apreço, a controvérsia exige a apuração de questões fáticas relativas à efetiva notificação da apelante acerca do leilão do veículo, além da análise da regularidade documental do automóvel antes de sua alienação. É imprescindível, pois, que a parte tenha a oportunidade de demonstrar suas alegações por meio da colheita de prova oral.

Ademais, O artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o veículo apreendido somente pode ser levado a leilão após regular notificação do proprietário, o que, no caso concreto, não restou demonstrado pela recorrida.

Por outro lado, a parte recorrida alega que a apreensão do veículo decorreu de irregularidades documentais, ressaltando que a liberação só poderia ocorrer após o cumprimento das exigências legais. Aduz ainda que o veículo não estava devidamente licenciado e que havia uma comunicação de venda registrada, impedindo a sua liberação sem a devida transferência de propriedade. Destaca que a exigência de regularização documental encontra amparo na legislação de trânsito, especialmente no artigo 233 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante desse contexto, há necessidade de instrução probatória mais aprofundada para esclarecer as circunstâncias que envolveram a retenção e posterior leilão do veículo da parte recorrente. Assim, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retorne à instância de origem e seja devidamente instruído, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a produção da prova oral requerida pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025